Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-78.2022.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001421-78.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAMAR DE CASTRO SILVA - CPF: 008.021.711-76 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JUVO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 31.649.314/0001-43 (RECORRIDO), FILIPE STARZYNSKI - CPF: 351.981.348-30 (ADVOGADO), RAFAEL SAMPAIO PEREIRA - CPF: 096.760.809-00 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CELULAR COMO GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Hipótese em que as partes firmaram contrato de empréstimo tendo o celular como garantia, com informações claras de que o atraso no pagamento geraria o bloqueio do aparelho, motivo por que prevalece a autonomia de vontade e a força do instrumento contratual expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
.

3.

Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SILVIA DE CASTRO SILVA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, em síntese, aduz que o contrato firmado é abusivo e
“fora dos parâmetros jurídicos”
ante a impossibilidade de utilização do aparelho celular.

Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada em indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001421-78.2022.8.11.0026

Polo Ativo

ITAMAR DE CASTRO SILVA

Polo Passivo

JUVO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

-
Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a cláusula contratual do contrato de empréstimo com garantia de celular, com possibilidade de bloqueio em caso de inadimplemento, é abusiva.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Nesse aspecto, o art.14, do CDC, preceitua que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Para o fornecedor se desonerar da obrigação de indenizar decorrente da sua responsabilidade objetiva, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, I e II, do art.14, do CDC). E, no caso dos autos, as requeridas se desincumbiram desse ônus, pois no item 2 da cédula de crédito bancário consta expressamente que a garantia do contrato recai sobre o aparelho celular do emitente.

Sobre a obrigatoriedade dos contratos ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA que “o contrato obriga os contratantes. Lícito não lhes é arrependerem-se; lícito não é revogá-lo senão por consentimento mútuo; lícito não é ao juiz alterá-lo ainda que a pretexto de tornar as condições mais humanas para os contratantes. Com a ressalva de uma amenização ou relatividade da regra, que será adiante desenvolvida, o princípio da força obrigatória do contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo assuas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato, com observância dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não têm mais liberdade de se forrarem às suas consequências, a não ser com a cooperação anuente do outro”.

Essa, portanto, a regra: pacta sunt servanda.

Assim, na medida em que o empréstimo é incontroverso, forçoso concluir que também é indiscutível o dever de pagar, sujeitando-se o devedor, em caso de inadimplemento, aos encargos do contrato, não havendo qualquer ato ilícito por parte das requeridas passível de caracterizar o dever de indenizar eventuais prejuízos suportados pelo autor em decorrência de seu próprio inadimplemento contratual

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, via consequência REVOGO a liminar concedia ao ID 115066001.

[...]”

Não vinga a pretensão recursal da parte. Explico.

Não obstante a insurgência recursal, as partes firmaram contrato de empréstimo com celular como garantia, com informações hialinas de que o atraso no pagamento geraria o bloqueio do aparelho.

Sendo a relação privada, prevalece, a rigor, a autonomia de vontade e a força do contrato expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
como lei entre as partes, até mesmo porque não há qualquer elemento ou mesmo pedido para a relativização.

Assim, ausente qualquer vício de vontade, permanece hígido o instrumento e impõe o seu cumprimento, o que não foi efetivamente comprovado, encargo da parte recorrente.

No relato da própria inicial é possível verificar que a parte recorrente, de fato, estava inadimplente quando suportou o bloqueio de seu aparelho e juntou o contrato que consta de forma expressa que a garantia do contrato recai sobre o aparelho celular do emitente, especificado no quadro “garantias”, o que demonstra plena ciência das cláusulas pactuadas.

A parte recorrente tinha plena ciência e autorizou desde já o recorrido, em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações constantes do contrato de empréstimo a realizar o bloqueio do mencionado aparelho, por meio de dispositivo a ser instalado no aparelho, sem prévia necessidade de notificação. Portanto, houve a adequada informação ao consumidor.

Nessa linha:

Ação indenizatória. Empréstimo pessoal.
Telefone celular do autor dado em garantia. Bloqueio de funções do telefone em razão do inadimplemento.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Hipótese de abusividade/nulidade da previsão contratual de bloqueio apresentada somente em sede de apelação. Inovação recursal que não se admite. Mérito. Ausência de defeito nos serviços prestados pelas rés.
Bloqueio que se deu em observância a cláusula contratual.
Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10022818020218260581 São Manuel, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - BLOQUEIO DE CELULAR - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES. - Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - Os requisitos são cumulativos, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
Não há probabilidade do provimento do recurso reconhecível de plano se o bloqueio do celular foi feito conforme cláusula do contrato de empréstimo firmado.

(TJ-MG - AI: 15382009620228130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO JUNTO A RÉ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS.
BLOQUEIO DE SMARTPHONE DADO COMO GARANTIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ.
PARTE AUTORA QUE POSSUÍA OUTROS MEIOS DE CONSEGUIR OS BOLETOS E REALIZAR OS PAGAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0004778-69.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00047786920228160018 Maringá 0004778-69.2022.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/03/2023) (g.n.)

Na medida em que o empréstimo é incontroverso, forçoso concluir que também é irrefutável o dever de pagar, sujeitando-se a devedora, em caso de inadimplência, aos encargos do contrato, inexistindo ato ilícito por parte da recorrida passível de caracterizar o dever de indenizar eventuais prejuízos suportados pela autora em decorrência de seu próprio inadimplemento contratual.

Aliás, somente após permanecer inadimplente se voltou contra as cláusulas contratuais firmadas, buscando no judiciário um verdadeiro prêmio por sua própria torpeza, o que não pode ser admitido.

Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, deve ser mantida a sentença que rechaçou o pleito de indenização por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024